Tribunal: CARF
Processo: 13502.000086/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000086/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.232 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
OSVALDO SOARES BORGES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000086/2010-41
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000086/2010-41

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Camaçari/BA, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 9.422,13, atualizado até 30/11/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no montante de R$ 29.142,06, de acordo com as seguintes Declarações
de Imposto de Renda na Fonte – DIRFs:
=> INSS: R$ 14.070,78, tendo por beneficiário o dependente com CPF
090.740.905-91 (Maria da Conceição Nascimento Borges, mãe).
=> INSS: R$ 15.071,28, tendo por beneficiário o dependente com CPF
118.716.285-04 (Osvaldo Soares Borges, pai).
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) interessado(a)
foi indeferida pela DRF/ Camaçari /BA, conforme o Resultado de fl. 5.
O(A) contribuinte apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:
O contribuinte foi notificado, pela primeira vez, para realizar o recolhimento do
imposto de renda devido, bem como a multa e juros aplicados. Naquele momento foi
apresentada a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, tendo em vista que,
equivocadamente, o contribuinte informou na sua Declaração de Imposto de Renda os
seus pais como dependentes. A Receita Federal, julgando improcedente, notificou o
contribuinte o intimando a recolher o valor do crédito tributário lançado na notificação
acima identificada.
O contribuinte reconhece que as informações, na ficha de dependentes, foram
realizadas equivocadamente e relata que seus pais são responsáveis pelos seus próprios
sustentos. Relata ainda que a sua falta de experiência no preenchimento da declaração
de imposto de renda foi fator determinante para não perceber o equívoco. Portanto,
não concebe a hipótese de sofrer penalidades tão severas, visto que o valor do crédito
tributário é muito superior à sua realidade e condição de pagamento.
Senhor Julgador são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000086/2010-41

a) Pagamento do valor do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos dos
seus pais, conforme relação de dependência da declaração de imposto de renda
do contribuinte;
b) Pagamento dos juros e multas constantes na presente notificação de
lançamento;
e) Pede o contribuinte que lhe seja dada a chance de excluir, da sua Declaração
de Imposto de Renda, os dependentes ali relacionados.
Estão anexados à presente impugnação os seguintes documentos: cópias dos
comprovantes de rendimentos do contribuinte e seus pais.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2015 (e-fls. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 08/05/2015 (e-fls. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, erro de preenchimento da declaração ao
incluir dependente indevidamente sem dolo ou culpa, aplicação do princípio da boa-fé na
apreciação das provas, a desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato.
Aponta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica por
dependentes no valor de R$29.142,06.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Neste diapasão, é próprio lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido
alegar o desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece", conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos
garante a eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da
lei. Em outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com
base em seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as
leis e, por isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000086/2010-41

Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aponte-se que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos autos, é
de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (NOVO RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotadas como
razões pertinentes de decidir:
Voto
...
O beneficiário de rendimentos, como contribuinte direto, conforme definição de
contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN), está obrigado a informar em sua Declaração de Ajuste Anual o total
dos rendimentos recebidos por ele e/ou por seus dependentes, classificando-os
corretamente, sendo responsabilidade dele próprio os dados ali declarados. Sendo a
responsabilidade pelas informações prestadas na DAA do próprio declarante, repise-se,
este deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação acessória.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu infração
por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela complexidade
técnica exigida para a elaboração da declaração, ou por não ter recebido
orientações/documentos adequados. Em matéria tributária não há que se perquirir a
intenção do agente, pois a responsabilidade por infração à legislação tributária é
objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto
no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Com relação à omissão de rendimentos recebidos por dependente, o procedimento da
autoridade lançadora se baseou no art. 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF 15/2001,
então em vigor, a saber:
Art. 38. (...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Resta saber, todavia, se a mãe do notificado poderia ser sua dependente para fins
tributários. Nesse sentido, assim dispõe o art. 77 do RIR/1999:
Art.77. ...
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000086/2010-41

§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal; [destaquei]
Oportuno transcrever o entendimento manifestado pela Receita Federal do Brasil
(RFB), constante no “Perguntas e Respostas – IRPF/2009”, encontrado no site
www.receita.fazenda.gov.br:
316 – Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto de renda:
...
6 - pais, avós e bisavós que, em 2008, tenham recebido rendimentos, tributáveis
ou não, até R$ 16.473,72; [destaquei]
...
Conforme a própria Notificação de Lançamento noticia, a Sra. Maria da Conceição
Nascimento Borges (mãe do declarante), CPF 090.740.905-91, e o Sr. Osvaldo Soares
Borges (pai do declarante), CPF 118.716.285-04, auferiram R$ 14.070,78 e R$
15.071,28, respectivamente, a título de rendimentos tributáveis no ano-calendário de
2008, valores abaixo do limite de isenção para esse ano, preenchendo, portanto, até
provas em contrário, os requisitos exigidos pela legislação para serem considerados
dependentes do requerente, para fins tributários, conforme pretendido pelo declarante.
Alie-se a isso o fato de que, em pesquisas nos sistemas da RFB, constata-se que eles não
apresentaram DAA/2009 em separado. Entendo, dessa forma, que não há motivos para
excluí-los da relação de dependentes na DAA revisada, mantendo-se, assim, a omissão
de rendimentos apontada na Notificação em apreço.
E foi a constatação, pela autoridade fiscal, de infração à legislação tributária cometida
pelo interessado, que ensejou o lançamento ora questionado, com a aplicação da multa
de ofício de 75%, conforme constou do Demonstrativo de fl. 20, a saber: multa de
ofício: artigo 44, inciso I, da Lei no 9430/96, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.488/2007, incidente sobre o imposto de renda pessoa física apurado.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Quanto à cobrança dos juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada
mensalmente, prevista no artigo 84, inciso I, da Lei no 8.981/95, c/c o artigo 13 da Lei
no 9.065/95, cabe esclarecer o que segue.
Assim dispõe o artigo 161 do Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. [grifei]
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000086/2010-41

Portanto, a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de qualquer
natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de 1% (um por
cento), bastando que uma lei ordinária assim o determine. Apenas no silêncio da lei é
que a taxa de juros será de 1% (um por cento) ao mês.
Em matéria tributária, infere-se que a exigência de juros com base em taxas flutuantes,
como a SELIC, além de não encontrar qualquer óbice de natureza constitucional, atua,
por outro lado, como fator inibidor da inadimplência fiscal.
De fato, constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação legal de zelar pela arrecadação dos
tributos, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito
tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe
à autoridade lançadora qualquer discricionariedade relativa à aplicação dos juros de
mora.
O assunto já foi definido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
mediante a Súmula no 4, aprovada na Sessão de 8/12/2009, a saber:
Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Dessa forma, a despeito das argumentações passivas, sendo válidas as normas que
amparam a exigência fiscal em foco, não pode a autoridade administrativa abster-se de
cumpri-las, pois o lançamento é uma atividade vinculada, consoante o art. 142 do CTN.
A exclusão dos dependentes, conforme pretensão do sujeito passivo, não pode ser
admitida, pois implicaria retificar a DAA depois de iniciado o lançamento de ofício,
como na espécie, o que é vedado pelo art. 832 do RIR/1999.
...
Complemente-se que para afastar os equívocos alegados, pretende o ineressado o
aceite da retificação da DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do
CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.232 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000086/2010-41

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original